Tribunal: TCU
Processo: 024.207/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42025, modalidade Concorrência e Uasg 982613 (Objeto: Reforma e ampliação do Açude Público localizado no Sítio Gamelas.)

Inteiro teor:
Acórdão 496/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado nestes autos, tendo em vista que tal medida já foi adotada nos autos do TC- Processo 020.433/2025-5 , ocasião em que se determinou a suspensão da Concorrência Eletrônica 4/2025, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Triunfo/PB; c) determinar o apensamento definitivo destes autos ao processo TC- Processo 020.433/2025-5 , em razão da relação de continência existente, com fundamento no artigo 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014; e d) dar ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 024.207/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Triunfo - PB. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Francisca Lucia Lopes Nobre (16912/OAB-RN), representando Engmaq Locacao e Servicos Tecnicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.